Tribunal: TJDFT
Processo: 0715636-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração. erro material. embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material e apreciar o primeiro recurso interposto. omissão. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que apreciou apenas os embargos de declaração da TERRACAP, deixando de enfrentar argumentos deduzidos nos embargos de declaração opostos pelo IBRAM/DF. Pretensão de corrigir erro material e sanar omissão no julgamento, com pedido de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em erro material ao não apreciar os embargos opostos pelo IBRAM; (ii) se há omissão quanto à distinção entre Relatório de Auditoria e Fiscalização (RAF) e Auto de Infração, documento essencial para identificação do local da infração; (iii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais explicitados pela parte embargante para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. O erro material corrigível por embargos de declaração abrange inexatidões ou erros de cálculo, conforme dispõem os arts. 494, I, e 1.022, III, do CPC, sendo passível de correção imediata, sem alterar o resultado do julgamento.
5. Constatada a ausência de análise dos embargos opostos pelo IBRAM, configura-se erro material, passível de correção, a ser corrigido com a subsequente apreciação dos argumentos deduzidos em recurso anterior.
6. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
7. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
8. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido para corrigir erro material e apreciar os embargos de declaração do IBRAM, negando-lhes provimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022; Lei Distrital no 41/1989, art. 59, II; Decreto no 6.514/2008, art. 97

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.